Tribunal: TJSP
Processo: 4017640-34.2013.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO E IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO NO HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO CABÍVEL NA ESPÉCIE –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO E IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO NO HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO CABÍVEL NA ESPÉCIE – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.

Recurso da autora não provido e sentença reformada em parte em sede de reexame necessário.